Tribunal: TJBA
Processo: 0565300-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565300-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEUSDEDITH DE JESUS PEDRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA DA FONSECA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
QUE ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE EMBASADO NA LEGISLAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA
REVISÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POSTULADA PELA AUTORA.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia

visando sanar alegada omissão no acórdão, proferido nos autos da Apelação Cível contra si
interposta por
Deusdedith de Jesus Pedra de Freitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão com relação ao direito da autora de revisão da pensão previdenciária,

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto ao pedido de revisão de pensão previdenciária da autora/apelante/embargada.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC.

No tocante ao prequestionamento, o art. 1025, do Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS ; STF, (Ag. n.º 135.902-1)

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0565300-72.2016.805.0001, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada
DEUSDEDITH DE JESUS PEDRA DE FREITAS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça